Tribunal: CARF
Processo: 10640.723748/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723748/2011-63
ACÓRDÃO
2002-008.569 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE GIRCEU PIAZZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. Procedimento de diligência não se
afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não comprovada nos autos as condições para fruição do benefício de
isenção no transporte de cargas ou passageiros, a autoridade
administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento de ofício do
imposto de renda sobre os valores omitidos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.569 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723748/2011-63
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 24, em 12/09/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2009, onde foi constatada a omissão de rendimentos pagos pela
Montesanto Tavares Logística e Transporte Ltda. e Transportes Panazzolo Ltda.,
nos valores de R$ 43.380,37 e R$ 2.391,60, respectivamente.
Cientificado do lançamento em 23/09/2011 (fl. 28), o contribuinte apresentou,
em 17/10/2011, a impugnação de fl. 02, alegando em suma, que tais rendimentos
seriam isentos por tratarem-se de valores relativos a 60% dos fretes recebidos em
razão da atividade de transporte de carga.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Em sede de preliminar pede que seja oficiada a fonte pagadora para que a
mesma forneça os conhecimentos que deram origem à cobrança de imposto do contribuinte.
b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente;

É o relatório.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.569 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723748/2011-63
3
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos.
Em sede de preliminar o recorrente pede a realização de diligência para comprovar
suas alegações.
Entretanto, não há necessidade de diligência quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito.
O procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Assim, caso é de ser a mesma indeferida.
O impugnante não contesta ter recebido os rendimentos, porém, alega que 60%
desse valor seria isento, em razão deles serem relativos ao pagamento de serviços de transporte
carga, questão sobre a qual recai o litígio.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
O impugnante não contesta ter recebido os rendimentos, porém, alega que 60%
desse valor seria isento, em razão dos mesmos serem relativos ao pagamento de
serviços de transporte carga.
O art. 47 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, RIR/99, dispõe, quanto a
esta matéria que:
“Art.47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento
mercantil, ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos
seguintes percentuais (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga.
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de
passageiros.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.569 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723748/2011-63
4
§1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total
da prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado
como rendimento tributável.
§3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o
valor correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no
8.134, de 1990, art. 20).
Tal benefício tributário restringe-se, assim, aos contribuintes que exerçam de
forma individual a ocupação de transportador de cargas ou de passageiros, em
veículo próprio ou locado e conduzido pelo próprio contribuinte, como bem
esclarece o manual de Perguntas e Respostas do IRPF 2010:
175 — Como devem ser tributados os rendimentos oriundos da prestação de
serviços efetuados com a utilização de veículos, inclusive transporte de
passageiros e de cargas?
Esses rendimentos, bem como aqueles referentes a fretes e carretos, aos
prestados com tratores, máquinas de terraplenagem, colheitadeiras e
semelhantes, barcos, chatas, carros, camionetas, caminhões, aviões etc., podem
ser considerados como de pessoa física ou jurídica.
São considerados rendimentos de pessoa física se observadas, cumulativamente,
as condições descritas abaixo (caso contrário, são considerados rendimentos de
pessoa jurídica):
a) se executados apenas pelo locatário ou proprietário do veículo (ainda que este
tenha sido adquirido com reserva de domínio ou esteja sob alienação fiduciária);
b) se para auxiliá-lo na execução do serviço for necessária a participação
remunerada de outras pessoas, com ou sem vínculo empregatício, estas não
podem ser profissionais qualificados, mas sim meros auxiliares ou ajudantes; c) se
o veículo for de propriedade ou estiver na posse de duas ou mais pessoas, estas
não podem explorar o serviço em conjunto, por meio de sociedade regular ou
não; d) se houver a posse ou a propriedade de dois ou mais veículos, estes não
podem ser utilizados ao mesmo tempo na prestação de um determinado serviço.
Por força das disposições da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, tais
rendimentos sujeitam-se ao recolhimento mensal (carnê-leão), se recebidos de
pessoa física ou, na fonte, se pagos por pessoa jurídica, devendo, na segunda
hipótese, a fonte pagadora fornecer ao beneficiário documento autenticado
comprobatório da retenção na fonte efetuada. O rendimento bruto dessas
atividades é o correspondente a, no mínimo, 40% do valor total dos fretes e
carretos recebidos, ou, no mínimo, 60% no caso de transporte de passageiros.
O valor relativo a 60% dos fretes e 40% do transporte de passageiros é
considerado rendimento isento, devendo ser informado na linha específica da
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.569 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723748/2011-63
5
Ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Esses valores não justificam
acréscimo patrimonial, e a pessoa física que desejar fazê-lo, deve incluir como
tributável na declaração de ajuste e no recolhimento do carnê-leão percentual
superior aos referidos acima.
No caso em questão, o impugnante não demonstrou, em nenhum momento,
deter a propriedade ou arrendamento do veículo, bem como, não traz aos autos o
contrato de prestação de serviços de transporte ou qualquer outro documento
nesse sentido.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega (art. 333) e o Decreto 70.235/72 dispõe que a impugnação
deverá ser instruída com documentos em que se fundamentar.
Assim, cabe ao contribuinte a prova, como apropriadamente esclarece Antonio da
Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega
alguma coisa, compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que
importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte (...).” Dessa forma, também já entendeu o Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Acórdão 2801-002.210, de 20/01/2012 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS
DA PROVA. A impugnação deve ser instruída com todos os documentos em que se
fundamentar. Trata-se de ônus exclusivo do contribuinte, cuja responsabilidade
não pode ser transferida ao Fisco. Assim, tendo sido alegado na impugnação que
os rendimentos recebidos são decorrentes do transporte de cargas, cabe ao
contribuinte apresentar os documentos comprobatórios correspondentes.
Preliminar rejeitada. Recurso Voluntário Negado.
Acórdão 2202-000.792, de 18/10/2010 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF.Exercício: 2004PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE CARGAS,
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, CONDIÇÕES. A tributação de 40 % dos rendimentos
proveniente de prestação de serviços de transporte de carga está condicionada a
que o contribuinte comprove que prestou pessoalmente o serviço de transporte
de carga. Recurso negado.
Assim, não restando demonstrado terem sido atendidas às condições exigidas em
lei para a fruição da isenção, é de se manter a inclusão de rendimentos omitidos.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.569 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723748/2011-63
6

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, indeferir a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 57
DF CARF MF
Original